Tribunal: TJBA
Processo: 8000470-27.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000470-27.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE DE AGUIAR CASAIS

Advogado(s)
:
THIAGO CUNHA PESSOA, RAMON DE AGUIAR CASAIS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECHAÇADA. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECURSO DO PRAZO DE PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luciene de Aguiar Casais contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e deu procedência à ação monitória, ajuizada por Dacasa Financeira S/A, constituindo o título executivo judicial e condenando a embargante ao pagamento do valor de R$9.990,57, acrescido de juros legais e atualização monetária, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa da instituição autora e a suficiência dos documentos apresentados para embasar a ação monitória; (ii) analisar a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão monitória diante da ausência de citação válida no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade ativa da parte autora restou afastada, considerando que consta nos o Ato nº 1349/2020, do Banco Central do Brasil, que decretou a liquidação extrajudicial da autora e nomeou liquidante com poderes regularmente outorgados ao advogado habilitado. Tais documentos, aliados ao termo de adesão firmado entre as partes, comprovam a legitimidade ativa da autora.

4. A petição inicial foi instruída com termo de adesão assinado pela ré e testemunhas, e com planilha de evolução do débito, documentos que comprovam a existência da obrigação e satisfazem os requisitos do art. 700 do CPC, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. No caso dos autos, restam preenchidos os pressupostos processuais e condições da ação, não havendo vício a ensejar o indeferimento da inicial.

6. Quanto à interrupção da prescrição quinquenal nas ações monitórias, esta ocorre apenas com a citação válida do réu dentro do prazo legal, nos termos dos arts. 240, §2º, do CPC, e 202, I, do CC.

7. Embora a ação tenha sido ajuizada antes do término do prazo prescricional, a citação válida da ré ocorreu após o seu transcurso, sem que houvesse demora atribuível ao Poder Judiciário, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

8. O despacho determinando a citação da ré não interrompeu a prescrição, pois a citação por edital somente foi requerida em 05/04/2023, quando já transcorrido o prazo quinquenal (08/06/2022).

9. Ausente citação válida no prazo legal, não há interrupção da prescrição, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade ativa da instituição financeira, em liquidação extrajudicial, se satisfaz com a juntada do ato do BACEN que nomeia o liquidante, o qual outorgou poderes ao patrono habilitado nos autos.

2. A prova escrita apta à ação monitória exige apenas documentos que viabilizem juízo de probabilidade sobre o direito alegado, conforme interpretação do art. 700 do CPC e jurisprudência do STJ.

3. A interrupção da prescrição quinquenal na ação monitória somente ocorre com a citação válida do réu realizada dentro do prazo legal.

4. A mera propositura da ação não é suficiente para interromper a prescrição se a citação válida não for efetivada tempestivamente, salvo inércia atribuível ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, §2º, 487, II, e 700; CC, arts. 206, §5º, I, e 202, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2308995/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1609869/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.02.2024; STJ, REsp 2.027.862/DF, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2023.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à apelação, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2